Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701941-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA CRISTINA ASEVEDO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIA CRISTINA ASEVEDO D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 66963183 e documentos juntados pela apelante Antonia Cristina. O processo se encontra em julgamento na 44a Sessão Ordinária Virtual (período de 04/12 até 11/12/2024). Assim, aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador